Tribunal: TJPA
Processo: 0002056-26.2013.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002056-26.2013.8.14.0053

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

APELADO: AMANCIO RIBEIRO BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LITISPENDÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATOS DIFERENTES. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BONSUCESSO S.A
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, movida por
AMANCIO RIBEIRO BRITO
, julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3760471 - Pág. 1/5):

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR para DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes relativamente ao débito discutido nos autos e CONDENAR réu Banco Bonsucesso S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% a partir da publicação desta decisão.

Condeno o autor nas custas e honorários que arbitro em 20% do valor da condenação.

O pagamento do valor da condenação até 15 dias após o trânsito em julgado, evitará a incidência da multa de 10% prevista no art. 475 J do CPC.”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 3760472 - Pág. 1/11), alegando em síntese, ocorrência de litispendência, em razão de outra ação ajuizada pela parte (Processo n.º 0002058-93.2013.8.14.0053), que inclusive já foi julgada em 19/05/2015.

Ademais, aduz que a parte apelada contratou validamente os serviços de empréstimo consignado, com descontos na sua aposentadoria.

Em suma, alega haver legalidade na contratação, e inexistência de prática abusiva da instituição financeira, uma vez que a parte autora não teria comprovado os atos constitutivos do seu direito, tanto a declaração de inexistência dos débitos, quanto os danos morais.

Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para que seja acolhida a litispendência, ou, que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, e subsidiariamente, minorado do
quantum
indenizatório.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais, postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida (Num. 3760475 - Pág. 1/4).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser a parte apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1.048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cumpre-se analisar inicialmente, a alegada ocorrência de litispendência.

Segundo o artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC, verifica-se a litispendência, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso, e constata-se a identidade de demandas, quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

O artigo 337, § 1º, do Código de Processo Civil assim preconiza:
§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

Em pesquisa ao Sistema PJe, observa-se que o Processo n.º 0002058-93.2013.8.14.0053, trata-se de análise de empréstimo consignado e, ao observarmos a sua inicial, vê-se que consiste em causa de pedir distinta, uma vez que o contrato que se pretende discutir é diferente do exposto nos presentes autos.

Os contratos a que se referem este processo são os de n.º 43215931; n.º 431615555; n.º 39187910; e n.º 15369619, já os contratos discutidos no Processo n.º 0002058-93.2013.8.14.0053 são os de n.º 43215949; n.º 15370625; n.º 43161687; e n.º 39188037.

De fato, as petições iniciais são idênticas, modificando apenas os números dos contratos, induzindo a crer na ocorrência de litispendência. Nesse desiderato, o fato é que, não há que se falar em idêntica causa de pedir, mormente quando a causa de pedir próxima refere-se a contratos distintos, detentoras de relações jurídicas próprias.

E a razão de ser é simples, tratando-se de contratos distintos, existe a possibilidade de se reconhecer a validade de um deles, independente da legalidade do outro, de modo que a procedência ou improcedência de um, por obvio, não repercute no resultado jurídico do que vier a ser julgado posteriormente.

Importa destacar que, a esse respeito, a jurisprudência pátria já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.
EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO DO AUTOR. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
A litispendência se configura quando se repete a ação que está em curso, em tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, ensejando a extinção do processo superveniente sem resolução do mérito. Litispendência não configurada, demandas que tratam de contratos distintos. Anulação da sentença.
Prosseguimento da ação. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0820469-84.2023.8.19.0014 202300188970, Relator: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 14/11/2023, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
LITISPENDÊNCIA. REPETIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROCESSOS QUE TRATAM DE CONTRATOS DISTINTOS. SENTENÇA INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Para que reste configurada a litispendência, deve haver identidade das partes, causa de pedir e pedido entre as demandas, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que os processos em questão lastreiam-se em contratos distintos
. 2. Sendo certa a ausência de litispendência entre o presente feito e aquele indicado como idêntico, a reforma da sentença que extinguiu a demanda com base neste fundamento é medida que se impõe. 3. Recurso provido. (TJ-MS - AC: 08013751020218120017 MS 0801375-10.2021.8.12.0017, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 11/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2021)

Destarte, deixo de acolher a preliminar suscitada de litispendência, passando a analisar o mérito.

Antes de enfrentar as demais teses levantadas pelo Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte Autora, cabia ao banco réu demonstrar a autenticidade dos descontos efetuados nos proventos desta, o que não fez, já que juntou aos autos um contrato do empréstimo em questão, contudo, não vislumbro o comprovante de depósito que o consumidor tenha efetivamente recebido tais valores.

Dada a natureza da operação bancária, entendo que o banco deveria ter apresentado provas concretas da existência e validade do negócio jurídico, como imagens captadas no momento da contratação, prova pericial para demonstrar que parte autora contraiu os empréstimos, comprovante de depósito dos valores na conta do cliente etc.

Este ponto é da maior importância para a segura resolução da causa, pois o ônus da prova é da instituição financeira, que, no caso concreto, dele não se desincumbiu, com fulcro no disposto no art. 373, II, do CPC.

Em tais termos, a falta de prova cabal de que foi o autor quem tomou os empréstimos, é possível anular o mútuo, com o retorno das partes ao estado anterior.

Por estas razões, entendo que não restou comprovado nos autos que a contratação tenha sido feita pela parte autora, e, se alguém o fez se passando por ela, evidencia-se a má prestação de serviços por parte da entidade bancária, devendo esta responder por sua conduta.

Veja-se ainda, que a parte Autora demonstrou que é pessoa idosa, de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. Neste sentido:

Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14 -
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil pelo Réu. Nesse sentido, segue o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa (CDC14).
3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível)

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que o réu não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, portanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Diante do exposto, mostra-se evidente a necessidade de declaração de nulidade do contrato, bem como o dano e o dever de indenizar da parte Ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a parte autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referentes a contrato de empréstimo.

Em relação ao dano moral, restou configurado, uma vez que é latente que a parte recorrida teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento, gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado.
3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Deste modo, estando configurado o dever do apelante/réu indenizar a parte autora/apelada, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação deste tipo de indenização, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador da ofensa; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo
a quo
está em consonância com precedentes jurisprudenciais pátrios.

Entendo, pois, devida a reparação dos danos morais ao consumidor autor pela entidade bancária, bem como considero razoável e proporcional seu arbitramento no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do CPC, deixo de majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada, tendo em vista que já fixado em 20% do proveito econômico.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2024